Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715342-20.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. F. T., S. F. T. REPRESENTANTE LEGAL: KALLY TEIXEIRA DA SILVA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Em análise preliminar do recurso, verifica-se que os apelante alegam falha na prestação do serviço em razão da falta de clareza das informações sobre "compra" da carência, alegação não apresentada anteriormente, podendo, em tese, configurar inovação recursal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal. Brasília, DF, 30 de abril de 2025 15:12:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador